Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NUA PROPRIEDADE. MAIORIDADE. DIREITO REAL. USUFRUTO VITALÍCIO. EXTINÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. MEAÇÃO.

1. A maioridade dos nus-proprietários não caracteriza a perda do direito real de usufruto por parte de um dos cônjuges, se tal direito foi gravado por Escritura Pública em benefício de ambos os cônjuges, não o vinculando à existência de sociedade conjugal ou à menoridade dos nus proprietários.

2. No caso de apenas um dos usufrutuários exercer o uso do bem, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, compensação essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente à metade do valor estimado do aluguel do imóvel. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.